Tribunal: TJDFT
Processo: 0711995-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS INTERMEDIADA POR EMPRESA DE TURISMO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE VENDEU AS PASSAGENS. NECESSIDADE DE REMARCAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DO REAGENDAMENTO. REMARCAÇÃO NÃO REALIZADA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. DIREITO DE RECORRER. ABUSO NÃO CONFIGURADO. MULTA PROCESSUAL POR RECURSO PROTELATÓRIO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.897,24 (oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos) a título de danos materiais, além de dano moral, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente. Inicialmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa, porque é um portal virtual de viagem e não tem responsabilidade pelo cancelamento de passagens aéreas. Quanto ao mérito, alega, de maneira genérica, que: a sentença está em conflito com o Termo de Ajustamento de Conduta e as Leis 14.034/2020 e 14.046/2020; está configurado o caso fortuito; as reservas foram canceladas a pedido do consumidor e o reembolso do saldo remanescente será realizado no prazo de 12 meses, sendo a cobrança de taxas de cancelamento e remarcação de passagens aéreas prática comum a todas as companhias aéreas; por não ter praticado ato ilícito, inexiste dano material a ser reparado; a Lei 14.046/2020 estabelece que o adiamento e o cancelamento de serviços, reservas e eventos dos setores de turismo não ensejam dano moral; inexiste nos autos prova de que tenha prejudicado a normalidade da vida pessoal ou social da parte recorrida. Com esses argumentos, pugna pela extinção do feito, ante o acolhimento da preliminar ou, no mérito, pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29142099- 29142102). Contrarrazões apresentadas (ID 29142108).
III. A teor do disposto no artigo 43 da Lei 9.099/95 o recurso nos Juizados Especiais Cíveis é dotado apenas de efeito devolutivo. A alegação de eventual dano material pela possibilidade de execução provisória da sentença não é suficiente para configurar o risco de dano irreparável. Efeito suspensivo indeferido.
IV. A legitimidade das partes deve ser verificada à luz da teoria da asserção, ou seja, conforme as afirmações aduzidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora/recorrida atribui à parte ré/recorrente a responsabilidade pelos danos que afirma ter suportado, por esta não ter realizado a remarcação das passagens conforme havia se comprometido a fazer, está presente a legitimidade passiva para a causa. Preliminar rejeitada.
V. Colhe-se da inicial que os autores adquiriram passagens para Fernando de Noronha, com ida no dia 28/1/2021 e retorno em 1/2/2021. Por terem testado positivo para COVID-19 próximo à data prevista para a viagem, solicitaram a remarcação das passagens. A parte recorrente teria confirmado que realizou o reagendamento, porém não houve a efetiva remarcação, o que teria ocasionado danos materiais e morais aos autores.
VI. Como se vê, não se trata de responsabilidade civil pelo cancelamento de voo em razão da pandemia, encontrando-se o pedido fundado em ato próprio da parte recorrente, concernente à remarcação das passagens adquiridas por meio do seu serviço. Pela mesma razão, a situação não é regida pelas Leis 14.034 e 14.046/2020, uma vez que a celeuma teve origem na alegada omissão da recorrente em realizar a reserva para a nova data pretendida pelos consumidores.
VII. Tanto a contestação quanto o recurso da ré são genéricos, de forma que esta não impugnou especificamente a alegação de que não apenas se comprometeu a remarcar as passagens da parte autora (IDs 29142005; 29142007 - Pág. 2), como efetivamente encaminhou uma notificação confirmando a alteração da reserva (ID 29141995). Entretanto, a alteração não foi realizada (ID 29142005) e a parte recorrida precisou adquirir novos bilhetes (ID 29142004), com antecipação de um dia de hospedagem (ID 29142008).
VIII. O dano moral não requer prova da violação do direito imaterial violado. No caso, tratava-se de viagem para celebração das núpcias da parte recorrida, a qual quase se viu frustrada pela inércia da parte recorrente. Esta protelou a solução do caso e submeteu os consumidores a desgastante espera e tensão, até que lograram realizar a viagem por seus próprios meios.
IX. Destarte, restaram configurados os danos materiais e morais, devendo a parte recorrente responder pela respectiva reparação e compensação pecuniária, como impõem os artigos 18 e 20 do Código de Defesa do Consumidor. Deixa-se de fazer qualquer análise acerca do quantum compensatório arbitrado, pois não houve impugnação específica a respeito.
X. Em contrarrazões a parte recorrida requereu a imposição de multa processual. Razão não lhe assiste, pois o recurso não se apresenta manifestamente protelatório. Apesar de as razões recursais se mostrarem vagas e basicamente repetirem a contestação, não se depreende ter ocorrido abuso do direito de recorrer. Nota-se que a parte recorrente sequer usou de outros meios de impugnação possíveis antes da interposição do presente recurso.
XI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.